Tribunal: STJ
Processo: 5324897-80.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987201 - GO (2025/0255891-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS FUNC DO FISCO DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
AGRAVADO
: GLENGER VASCONCELOS
ADVOGADO
: CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO - GO051984
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
PROVA PERICIAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO
SÚMULA No 284/STF.
DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA No 282/STF.
1. A alegação de omissão no acórdão recorrido foi afastada, pois a recorrente
não especificou os pontos omitidos, atraindo a aplicação da
Súmula no 284/STF.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo. Precedentes.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem, a fim de se reconhecer o
cerceamento de defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. A questão relativa à extinção do processo por ausência de aditamento da
petição inicial não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem suscitada
em embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento,
nos termos da Súmula no 282/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52424656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0fad157f-f529-4fd1-8ec8-ad34cee04402

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0fad157f-f529-4fd1-8ec8-ad34cee04402

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987201 - GO (2025/0255891-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS FUNC DO FISCO DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
AGRAVADO
: GLENGER VASCONCELOS
ADVOGADO
: CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO - GO051984
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
PROVA PERICIAL. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO
SÚMULA No 284/STF.
DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
SÚMULA No 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA No 282/STF.
1. A alegação de omissão no acórdão recorrido foi afastada, pois a recorrente
não especificou os pontos omitidos, atraindo a aplicação da
Súmula no 284/STF.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever de
condução do processo. Precedentes.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem, a fim de se reconhecer o
cerceamento de defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. A questão relativa à extinção do processo por ausência de aditamento da
petição inicial não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem suscitada
em embargos de declaração, configurando ausência de prequestionamento,
nos termos da Súmula no 282/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FISCO DO ESTADO DE GOIÁS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIDROCEFALIA, DEMÊNCIA
VASCULAR AVANÇADA, EPILEPSIA, DIABETES MELLIUS, PARKINSON,
Documento eletrônico VDA51617250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:44
Código de Controle do Documento: 7ea97b3d-e507-438c-b3dc-3d6dd692a7cd

CARDIOPATIA E ITU. NECESSIDADE DE HOME-CARE. NECESSIDADE DO
TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL.
1. Nos termos do Enunciado n° 608 da Súmula do STJ, aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.
2. A AFFEGO é uma entidade de autogestão, de modo que não se aplicam as
normas consumeristas ao caso em tela, mas os princípios gerais civilistas.
3. O entendimento jurisprudencial se orienta no sentido de que o plano de
saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a melhor
terapêutica para tratá-las, incumbência própria do profissional que atende o
paciente.
4. O rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) não possui natureza taxativa, mas constitui apenas uma
referência básica para os contratos de plano de saúde.
5. É o médico assistente, conhecedor das condições do paciente, quem está
apto a prescrever a melhor opção, dentre os métodos disponíveis, para a
realização do tratamento, revelando-se descabida a discussão sobre a eficácia
ou não da recomendação médica.
6. Afigura-se possível o fornecimento de home care, ainda que não haja
previsão contratual, pois o referido serviço ocorre em substituição ao de
internação hospitalar, inclusive com custos menores para os planos de saúde.
7. O STJ vem entendendo que 'a internação domiciliar (home care) constitui
desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não
pode ser limitado pela operadora do plano de saúde' (
.
Resp 1.662.103/SP)
8. Esta Corte Estadual condensou entendimento por meio da Súmula 16 no
sentido de ser 'abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar
quando prescrito como essencial para garantir a saúde e a vida do segurado'.
9. O parecer do Natjus é apenas opinativo, desprovido de caráter vinculativo.
Logo, o julgador pode decidir de acordo com sua livre convicção motivada. 10.
Diante do desprovimento do recurso de apelação necessário se faz majorar a
verba honorária sucumbencial' (art. 85, § 11, CPC)
APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDA" (e-STJ. fls. 831/832)

Ambos os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 867-

877 e 900-911).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais e respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, I e II, do Código de
Processo Civil, aponta omissão no acórdão recorrido que, segundo afirma, a despeito da
oposição dos embargos de declaração, deixou de examinar todos os dispositivos legais
indicados pela recorrente; postula o reconhecimento do prequestionamento ficto,
previsto no
do CPC;
art. 1.025
(ii)
do CPC, aduz ter sofrido cerceamento de defesa, tendo em vista
art. 370
que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial e de outras elencadas no
pedido de ev. 54, tendo havido o encerramento da instrução de forma precipitada.
Sustenta, em síntese, que o recorrido não precisa de
, mas de
home care
cuidados por equipe multidisciplinar (atendimento oferecido pelo plano de saúde) e de
cuidador ou familiar, conforme parecer do NatJus.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, já decidiu que
o julgador não pode embasar sua decisão unicamente na prescrição médica;
(iii)

art. 303, §§ 1o e 2o, I, do CPC, defendendo a extinção do processo em
virtude da ausência de aditamento da petição inicial no prazo legal.
Afirma que:

Documento eletrônico VDA51617250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:44
Código de Controle do Documento: 7ea97b3d-e507-438c-b3dc-3d6dd692a7cd

"(...) a presente demanda foi ajuizada com os contornos do art. 303
do CPC, visto que a inicial veiculou pedido de tutela antecipada caráter
antecedente. Observado o procedimento dela decorrente, tem-se que incumbia
ao Recorrido Glenger aditar a inicial, com a complementação de sua
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de
tutela final, em 15 (quinze) dias.
No caso dos autos, a tutela cautelar foi proferida em
-
10/06/2022
evento n° 26, a partir de quando o Recorrido deveria aditar a inicial, nos
termos do
§1°, I do CPC.
art. 303,
No entanto, não houve aditamento que cumprisse esse dever legal."

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 946), o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
(i) Quanto à alegada omissão do aresto impugnado, em que se aponta violação
dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, incide o óbice da Súmula no 284
/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
), tendo em vista que a
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
parte recorrente aponta, genericamente, omissão no julgado sem, contudo, demonstrar
especificamente os pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o vício
supostamente ocorrido, bem como sua relevância para a solução da controvérsia
apresentada nos autos.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA TARGET. SUPOSTA OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA No 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO
TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA DO WAL MART. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
DIRETA PELO JUÍZO AD QUEM. DESCABIMENTO. NON REFORMATIO IN
PEJUS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL SEM A DEVIDA FIXAÇÃO NO
JUÍZO DE 1o GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. Como não foram indicados especificamente os pontos a respeito dos quais
estaria caracterizada a omissão, a contradição ou a obscuridade do
julgamento, não é possível examinar o recurso especial na parte em que alega
ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC, tendo em vista a incidência,
por analogia, da Súmula n.o 284 do STF, ao caso.
[...]
8. Recursos especiais da TARGET e do WAL MART desprovidos."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.750.598/SP,
julgado em
DJe de
9/5/2023,
11/5/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Documento eletrônico VDA51617250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:44
Código de Controle do Documento: 7ea97b3d-e507-438c-b3dc-3d6dd692a7cd

1. É deficiente a fundamentação recursal quanto a parte invoca ofensa ao
artigo 1.022 do CPC, mas não aponta especificamente, em que omissão,
contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, incidindo, na espécie,
o óbice previsto na Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp 2.010.474/AM,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
10/3/2023)

(ii) Relativamente ao cerceamento de defesa, não se vislumbra a apontada
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 370
De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado
é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos
autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, a teor do que dispõe o
do Código de Processo Civil:
art. 371
"O juiz
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
.
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"
Além disso, o
do mesmo diploma legal confere ao julgador a
art. 370
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a prova produzida foi
suficiente para o deslinde do feito, conforme demonstra o seguinte trecho do acórdão
recorrido:

"De pronto, destaco que não prospera a preliminar suscitada pela
Apelante, no sentido de que a sentença teria sido proferida em cerceamento de
sua defesa, uma vez que não foram produzidas perícia e documentação
requeridas à movimentação n.54.
Consoante se denota dos autos, no transcurso do feito foram
apresentadas provas documentais e há, ainda, parecer do NATJUS (mov. 61)
sendo, conforme a Súmula n. 28 TJGO, dispensável a produção de novas
provas quando já existentes nos autos elementos suficientes à formação do
convencimento do julgador, como salienta a jurisprudência:
(...)
Enfatizo ainda que a necessidade do serviço de atendimento
domiciliar na área de fisioterapia restou sobejamente demonstrada nos autos,
tanto pelo relatório da médica assistente como pelo órgão técnico do Poder
Judiciário, não cabendo ao plano de saúde insurgir-se contra o tipo de
acompanhamento prescrito, senão unicamente fornecê-lo" (e-STJ fls. 835/838).

Em embargos de declaração, complementou:

"Observa-se que o acórdão rechaçou a preliminar tendo em vista que
no transcurso do feito foram apresentadas provas documentais e há, ainda,
parecer do NATJUS (mov. 61) sendo, conforme a Súmula n. 28 TJGO,
dispensável a produção de novas provas quando já existentes nos autos
elementos suficientes à formação do convencimento do julgador.
Vejamos o teor da Súmula 28/TJGO:
'Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em
razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas
suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se
desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se
falar em nulidade'." (e-STJ fl. 876).

Documento eletrônico VDA51617250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:44
Código de Controle do Documento: 7ea97b3d-e507-438c-b3dc-3d6dd692a7cd

Portanto, ao contrário do que afirma a recorrente, o Tribunal de origem
decidiu pela obrigatoriedade do atendimento em
não só com base na
home care
prescrição médica, mas também em provas documentais, parecer do NatJus (e-STJ fl.
876), relatório da médica assistente e relatório do órgão técnico do Poder Judiciário
(para atendimento fisioterápico - e-STJ fl. 838).
Assim, o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, encontra óbice na
pois o revolvimento da questão, a fim de se alterar as conclusões do
Súmula no 7/STJ,
aresto estadual demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na
estreita via do recurso especial.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA.
CPC/2015.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL.
SÚMULA N. 7/STJ.
CUSTEIO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME
À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
DANOS
SÚMULA N. 83/STJ.
MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
2. O julgador pode determinar as provas pertinentes à instrução do processo,
bem como indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à luz dos
princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz (
caput e parágrafo único).
CPC/2015, art. 370,
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas
contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em
vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria
nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.516.223/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
14/6/2024)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL.
IMPRESTABILIDADE. REEXAME DE PROVA.
APELAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO
DO PAGAMENTO. REGRA. APLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PERIODICIDADE. TEMA No 246/STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
EM CONTA-CORRENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DISTINÇÃO.
(...)
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da
necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da
Súmula no 7/STJ.
(...)
13. Recurso especial não provido."
(REsp 1.666.108/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
25/3/2021

(iii) A questão referente à extinção do processo em virtude da ausência de
§
aditamento da petição inicial no prazo legal, em que se aponta violação do

art. 303
§ 1o
Documento eletrônico VDA51617250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:44
Código de Controle do Documento: 7ea97b3d-e507-438c-b3dc-3d6dd692a7cd

e 2o, I, do CPC, não foi objeto de de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo
implícito, e não foram suscitados nos embargos de declaração opostos na origem com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 90% (noventa por
cento) de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser
majorados para o patamar de 90% (noventa por cento) de 20% (vinte por cento) em favor
do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:44
Código de Controle do Documento: 7ea97b3d-e507-438c-b3dc-3d6dd692a7cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.201 / GO
Número Registro: 2025/0255891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
532489780 53248978020228090051
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS FUNC DO FISCO DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
LARA ANDRADE CORRÊIA MARTINS - GO037022
AGRAVADO
: GLENGER VASCONCELOS
ADVOGADO
: CLAUDIA FRANCA FERREIRA GALVAO - GO051984
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52418987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: da220d86-80c2-49ab-96fd-2683882ccfc5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:57
Código de Controle do Documento: da220d86-80c2-49ab-96fd-2683882ccfc5